Tribunal: TJDFT
Processo: 0722012-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0722012-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: EDILEUZA DE PAULA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 153241983, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0700374-46.2023.8.07.0018 ajuizado por EDILEUZA DE PAULA. Verifica-se que a Agravada era à época do trâmite da ação proposta pelo SINDIRETA, sindicalizada ao SINPOL. Em homenagem ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 e art. 933, caput, ambos do Código de Processo Civil – CPC), por vislumbrar a existência de questão apreciável de ofício, intimem-se o agravante e a agravada para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da eventual ilegitimidade ativa no processo de origem. Após o transcurso do prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 29 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator